Tribunal: TJDFT
Processo: 0708234-74.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708234-74.2018.8.07.0018 RECORRENTE: CLAUSLENY DA LUZ DAVIDIS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARTÃO BRB S/A DESPACHO Homologo o pedido de desistência do agravo em recurso especial, formulado por CLAUSLENY DA LUZ DAVIDIS na petição de ID no 15423390, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007